Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712818-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUBWAY 303 NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOAO LUIZ BATISTA RAMOS D E C I S Ã O Por meio da petição de Id. 16413109 o agravante requer a desistência do recurso. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de junho de 2020 15:34:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator